Tribunal: TJDFT
Processo: 0743287-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA CNIB. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS E INEFICAZES. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de adoção de medidas coercitivas atípicas com vistas à satisfação do crédito exequendo.
2. Na aplicação do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação, conforme cada caso concreto.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.854.289/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020), circunstância que não se vislumbra no caso em análise.
4. Na hipótese dos autos, as medidas coercitivas atípicas requeridas são desproporcionais e não são instrumentos eficazes para a garantia da plena satisfação do crédito.
5. Agravo conhecido e desprovido.